Tribunal: TJSP
Processo: 2285971-66.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal – Pedido de trancamento da ação penal – Inteligência do artigo 41 do Código de Processo Penal – Requisitos preenchidos – Decisão fundamentada – Conduta típica – Indícios de autoria e de materialidade delitivas e nexo causal presentes – Não há inépcia da denúncia – Justa causa na persecução penal – Necessidade de dilação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal – Pedido de trancamento da ação penal – Inteligência do artigo 41 do Código de Processo Penal – Requisitos preenchidos – Decisão fundamentada – Conduta típica – Indícios de autoria e de materialidade delitivas e nexo causal presentes – Não há inépcia da denúncia – Justa causa na persecução penal – Necessidade de dilação probatória – Denúncia recebida – ORDEM DENEGADA.